Tribunal: TJDFT
Processo: 0705776-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 2a Turma Cível que, por maioria, negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD, por se tratarem de verbas alimentares (proventos de aposentadoria e salário) percebidas por executado portador de neoplasia maligna. A parte embargante apontou omissões no julgado relativas à ausência de comprovação atual da condição de saúde do agravado, à destinação dos valores ao tratamento médico, à alegada impossibilidade de requerer a penhora parcial em primeiro grau e à ausência de contraditório prévio ao desbloqueio. Requereu o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, especialmente quanto à (i) análise da condição de saúde do agravado e da destinação dos valores desbloqueados; (ii) ocorrência de supressão de instância em razão da não apreciação do pedido de penhora parcial pelo juízo de origem; e (iii) ausência de contraditório prévio ao desbloqueio dos valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou expressamente a condição de saúde do agravado, reconhecendo sua enfermidade grave (neoplasia maligna) e presumindo, em razão da gravidade, a existência de gastos contínuos e elevados com tratamento médico, o que afasta a necessidade de comprovação pormenorizada da afetação dos valores ao custeio da doença.
4. A alegação de supressão de instância foi enfrentada no voto condutor, que destacou a ausência de prévia submissão do pedido de penhora parcial ao juízo de primeiro grau, inviabilizando sua análise direta pelo Tribunal.
5. A ausência de contraditório prévio ao desbloqueio não foi suscitada oportunamente no agravo e constitui questão nova, não apreciável em embargos de declaração. De todo modo, o acórdão embargado aplicou entendimento consolidado no sentido de que a constrição integral de verba alimentar autoriza o levantamento imediato, independentemente de contraditório.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, não se verificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A enfermidade grave do devedor, como a neoplasia maligna, presume a existência de gastos contínuos com tratamento e afasta a exigência de comprovação detalhada da destinação dos valores alimentares desbloqueados.
2. A ausência de prévia apreciação do pedido de penhora parcial em primeiro grau configura supressão de instância e impede sua análise direta pelo Tribunal.
3. A inexistência de contraditório prévio ao desbloqueio de verbas alimentares constritas integralmente não caracteriza vício, diante da possibilidade de levantamento imediato nos termos da jurisprudência consolidada.
4. Os embargos de declaração não constituem instrumento para reexame do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 833, IV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.582.475/MG.